Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-30.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001346-30.2020.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VICTOR GARCIA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA DECANDENCIAL. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. TERMO FORMAL DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O fato da vítima não ter ratificado a representação em juízo não possui o condão de impedir o prosseguimento do processo. Contrariando o alegado, nos autos consta o Termo de Representação onde consta a assinatura da vítima, caracterizando sua expressa representação contra o autor do fato. Nas ações penais condicionadas à representação, é desnecessária a juntada de procuração com poderes especiais, já que a vítima demonstrou interesse na deflagração da ação penal, não havendo perda do prazo decadencial por ausência de representação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da de São Caetano de Odivelas/PA, que extinguiu a punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal de João Victor Garcia De Sena, da prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Consoante Termo Circunstanciado de Ocorrência, ID Nº 10607180 – pág.5, em síntese, que no dia 25/07/2020, por volta das 20:00horas, em Santa Maria da Barreta, JOÃO VICTOR GARCIA DE SENA, usando uma tornozeleira eletrônica, estava ameaçando o senhor Everaldo Moraes Favacho e sua família.

Consta nos autos, Termo de Representação/Queixa-Crime (ID 10607180 – pág.7), tendo o Juízo
a quo
designou audiência preliminar para o dia 31/08/201 (ID 10607181 – pág.15), momento em que a Representante do Ministério Público, ofereceu proposta de transação penal ao autor do fato (ID - 10607183 – pág. 1⁄2).

Todavia, o Juízo de 1º grau, na audiência preliminar, através de sentença, reconheceu a extinção da punibilidade de João Victor Garcia de Sena, da prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da ausência de representação do ofendido e falta de condição de punibilidade pela decadência do direito de apresentar a representação (ID 10607184).

Inconformado, o Ministério Público, interpôs o presente recurso, apontando que não há que se falar em falta de condição de procedibilidade, pela ausência de representação e falta de condição de punibilidade, pela decadência do direito de apresentar a representação, uma vez que a vítima ao comparecer perante a autoridade policial, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data do fato, relatando os fatos, demonstrou inequívoco interesse na apuração de responsabilidade do acusado (ID 10607184).

A defesa apresentou contrarrazões, postulando a manutenção da sentença em todos os seus termos, com a manutenção da extinção da punibilidade do apelado face à decadência do direito de representação da vítima (ID Nº 10607199).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada e o feito prossiga seu tramite regular

(ID 11125228).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

O Ministério Público do Estado do Pará, objetiva a
declaraçã
o de nulidade da sentença
(
ID

10607184)
que considerou extinta a punibilidade do autor em razão ter ocorrido à decadência do direito de represen
tação por parte da vítima.

Consta na sentença que o crime em questão (artigo 147 do Código Penal) que

pressupõe a intimidação da vítima através de qualquer meio, seja escrito, oral ou gestual, indicando que o agente irá causar um mal injusto e grave a pessoa ofendida e consuma-se quando a ofensa chega a seu conhecimento, pela percepção da ameaça, bem como, procede-se mediante representação, nos termos do parágrafo único do artigo 147, do CPB, devendo ser manejado no prazo de 06 (seis) meses da data do fato.

O
fato da vítima não ter ratificado a representação em juízo não possui o condão de impedir o prosseguimento do processo. Contrariamente ao alegado, verifica-se nos autos o Termo de Representação, onde consta a assinatura da vítima, caracterizando a expressa representação contra o autor do fato (ID 10607180 – pág.7).

Em se tratando de ação penal condicionada à representação, o comparecimento da vítima perante a autoridade policial, configura-se inequívoca manifestação de seu interesse na deflagração da ação penal, não havendo, portanto, que se falar em perda do prazo decadencial por ausência de representação.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 11125228):
“a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade de que o autor do fato seja processado, sendo aceitável o registro de ocorrência perante a autoridade competente como manifestação desse interesse pelo início da persecução penal.”

Neste sentido, colaciono julgados:

“
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INJÚRIA RACIAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PRESENTES AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público e, em se tratando de ação penal pública condicionada à representação, esta (a representação) independe de rigor formal – basta que a parte ofendida manifeste de forma inequívoca a sua vontade de o réu processado criminalmente, ainda que tacitamente, para que se dê formulada a representação. In casu, a própria procuração acostada e a cópia da queixa-crime dão conta de atestar que a vítima tem intenção de promover representação contra o réu. De mais a mais, a denúncia descreve adequadamente as circunstâncias e a autoria dos fatos, com base em elementos colhidos em sede policial. Conforme o expediente, o ofendido referiu que “não se considera negro, mas possui características africanas” e seu “tom de pele é pardo”, elementos, portanto, que justificam, a princípio, o enquadramento da conduta no tipo penal descrito pelo órgão acusatório. Observa-se, ainda, que o recebimento da exordial foi ratificado pela magistrada atuante na comarca de origem, sendo designada audiência para oitiva das testemunhas, interrogatório e alegações finais para o dia 04/06/19. Inviável, assim, o trancamento da ação, sob o fundamento de ausência das condições de procedibilidade. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.(Habeas Corpus, Nº 70080914849, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 16-05-2019).

Destarte, embora ostente a natureza jurídica de “condição de procedibilidade” da ação penal pública condicionada, a representação, nos crimes que a exijam, não precisa conter grandes formalismos, vejamos a lição de Guilherme Nucci:

“
não exige rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal. Basta que, das declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11 ed. São Paulo: Ed. RT, p. 12).

Dito isso, em razão do
fato delituoso ter ocorrido em 25/07/2020, quando a vítima Everaldo Moraes Favacho, foi ameaçada pelo recorrido João Victor Garcia de Sena, nesta data iniciou-se o prazo decadencial, tendo esta comparecido na Delegacia de Polícia, no mesmo dia, demonstrou inequivocadamente, a vontade de que o acusado respondesse por sua conduta, suprindo a representação formal e dentro do prazo de 6 (seis) meses, não cabendo falar em extinção da punibilidade pela decadência.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial,

conheço do recurso e dou-lhe provimento no sentido de desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade de João Victor Garcia de Sena, determinando o retorno dos autos ao Juízo
‘a quo’
com fins de prosseguimento do feito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/12/2022